Tribunal: TJDFT
Processo: 0730594-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRO PROCESSO: 0730594-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZA RIBEIRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 26156709, admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso (ID 48795694). O STF determinou a devolução dos autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 48795695). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que o acórdão recorrido entendeu não ser possível a alteração de índice de correção monetária após a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente com a respectiva expedição precatório. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019